Tribunal: TJSP
Processo: 1011353-11.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de procedência – Apelo do réu, por seu Curador Especial, visando a reforma da sentença por negativa geral – Contratação de crédito em conta corrente – Documentos que instruíram a inicial demonstram a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária do devedor - Ausência de prova de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, nos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de procedência – Apelo do réu, por seu Curador Especial, visando a reforma da sentença por negativa geral – Contratação de crédito em conta corrente – Documentos que instruíram a inicial demonstram a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária do devedor - Ausência de prova de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - Sentença mantida, majorada a verba honorária em desfavor do réu (Tema 1059/STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.